Tribunal: TJPA
Processo: 0813447-68.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813447-68.2023.8.14.0028

APELANTE: MARLI SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813447-68.2023.8.14.0028

APELANTE/APELADO: MARLI SILVA CARNEIRO

ADVOGADA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Marli Silva Carneiro e Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores, tutela de urgência e indenização por dano moral. A autora alegou ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo fraudulento na modalidade RMC. O juízo de origem declarou a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O banco apelou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório. A autora, por sua vez, pleiteou a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida entre as partes capaz de justificar os descontos realizados; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado ou minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência do contrato supostamente firmado com a autora nem o repasse dos valores, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, o que evidencia a falha na prestação do serviço e a incidência de responsabilidade objetiva.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora caracterizam dano moral presumido, agravado pela privação de acesso à remuneração essencial à sua subsistência.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é medida que se impõe diante da extensão do abalo sofrido e do caráter pedagógico da sanção, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte (autora). Recurso desprovido (banco).

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do contrato e da efetiva disponibilização de valores ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A fraude em empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, gera dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo passível de majoração quando insuficiente para compensar o dano e inibir práticas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER dos Recursos de Apelação, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor e NEGANDO PROVIMENTO ao do réu, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813447-68.2023.8.14.0028

APELANTE/APELADO: MARLI SILVA CARNEIRO

ADVOGADA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
MARLI SILVA CARNEIRO
e BANCO BRADESCO S/A nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (Id. 25995526), alega o autor ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de um empréstimo consignado na modalidade RMC de forma fraudulenta em seu nome, que vinham gerando descontos mensais de R$60,60, pelo que, requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

O banco apresentou contestação (Ids. 25995539), defendendo a regularidade da contratação e dos descontos.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 25995550), julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais para R$30.000,00 (Id. 11633288) e o réu pugnado pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e redução dos honorários advocatícios (Id. 25995558).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando a autora dispensada do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ela concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

Da regularidade da contratação

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário do autor, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação, não apresentou o contrato objeto do litígio e nem o comprovante de recebimento dos valores pelo consumidor.

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Dos danos morais – majoração/minoração do quantum fixado

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do empréstimo indevidamente realizado em nome do autor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que a situação se ajusta com perfeição à teoria do desvio produtivo do consumidor. Sempre que o cidadão é obrigado a desperdiçar relevante tempo de vida para resolver judicialmente problemas de consumo que não deveriam existir, há lesão extrapatrimonial que deve ser reparada.

Além disso, o autor se viu privado de abrir uma conta bancária para recebimento de seus proventos laborais, afetando diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO à Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo manejado por MARLI SILVA CARNEIRO, reformando a sentença tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00,
mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença guerreada,
nos termos da fundamentação.

Como consectário, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 28/05/2025